Tribunal: TJDFT
Processo: 0729156-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por ausência dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que considerou a ausência de provas do abuso de personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausentes os elementos concretos de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, correta a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
4. A apreciação das provas em sentido contrário ao interesse da parte não revela omissão no julgado, e a pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.